Tribunal: TJDFT
Processo: 0717531-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMNISTRATIVO. ATO JURISDICIONAL. ADMISSÃO EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE, ARBITRARIEDADE OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. LEVANTAMENTO DE QUANTIA. VALOR INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Trata-se de mandado de segurança em que o impetrante alega que a autoridade judicial impetrada violou seu direito líquido e certo à prestação jurisdicional eficaz, pois se omitiu em analisar o pedido de levantamento do valor incontroverso no cumprimento de sentença originário.
2. A admissão de mandado de segurança contra ato jurisdicional é excepcional e depende da demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia. Precedentes das Câmaras Cíveis deste Tribunal.
3. Na hipótese, não se constata flagrante ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia na decisão proferida pela autoridade impetrada a justificar o excepcional manejo do presente remédio contra ato jurisdicional. Embora o impetrante assim alegue, extrai-se dos autos de origem que não há valor incontroverso. Consequentemente, incabível o levantamento da quantia nos termos por ele requeridos.
4. Não houve omissão de prestação jurisdicional, mas sim cautela da autoridade impetrada em adiar a análise do pedido de levantamento de valores para momento posterior à manifestação da contadoria judicial sobre as impugnações apresentadas pelas partes.
5. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada.